Tribunal: TJBA
Processo: 8063460-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063460-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIANE DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MAIA DOS SANTOS, EDUARDO CHALFIN

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, TIAGO MAIA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA APÓS PERDA OU EXTRAVIO DE CELULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PagSeguro Internet S/A e recurso adesivo manejado por Luziane de Jesus Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 1.359,88 por danos materiais, decorrentes de transferência bancária realizada por terceiro fraudador após o extravio do celular da autora. A instituição financeira alega ilegitimidade passiva e ausência de falha no serviço. A autora, por sua vez, requer majoração dos danos morais, repetição do indébito em dobro e fixação expressa dos encargos legais, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela fraude bancária praticada por terceiro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização civil da ré; (iii) determinar se são devidos a majoração dos danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo quando a fraude é praticada por meio de seu sistema bancário, conforme a teoria da asserção.

4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14, bem como das Súmulas 297 e 479 do STJ.

5. Configura-se fortuito interno a fraude ocorrida mediante uso do aplicativo da instituição após a perda ou extravio do celular da autora, não restando comprovada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

6. A instituição financeira não se desincumbiu de provar a robustez do sistema de segurança, nem a compatibilidade da transação com o perfil de consumo da autora, evidenciando falha na prestação do serviço.

7. A indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 revela-se proporcional, adequada e suficiente à compensação e à função pedagógica, sendo desnecessária sua majoração.

8. Inviável a restituição em dobro, por se tratar de engano justificável decorrente de transação realizada pelo aparelho celular da autora. Além disso, não caracteriza cobrança indevida promovida pelo fornecedor a atrair a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Incabível a aplicação da Súmula 54 do STJ, pois os juros moratórios fluem a partir da citação nas obrigações contratuais, conforme já reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por deficiência no sistema de segurança, configurando fortuito interno.

2. A falha na prestação do serviço bancário resta caracterizada pela ausência de mecanismos de segurança eficazes, aptos a evitar operações incompatíveis com o perfil do cliente.

3. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica a fraudes perpetradas por terceiros mediante uso de aparelho da vítima, por configurar engano justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 17, 485, VI, e 85, §11; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1069069-59.2024.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 06.02.2025; TJ-RJ, APL nº 0058844-66.2022.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 10.07.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0706524-56.2021.8.07.0004, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 05.10.2023.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2